Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA. CONITEC. INCORPORAÇÃO. DUT 110.39. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANO MORAL. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Configura-se afronta ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais não guardam pertinência com os fundamentos adotados na sentença.
2. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa indevida de cobertura de exame ou procedimento incorporado ao rol de procedimento e eventos em saúde ofende a dignidade do beneficiário com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante de sua delicada condição de saúde. O valor arbitrado precisa atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.